Tribunal: TJDFT
Processo: 0745190-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo em execução. Progressão de regime. Falta de interesse recursal. Livramento condicional. Comportamento inadequado. Cometimento de faltas graves e indisciplina durante o cumprimento da pena. Prática de crimes dolosos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em Execução contra decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime e de livramento condicional, por entender não restar preenchido o requisito subjetivo, visto ter o apenado anotação por falta de natureza média, relativamente à qual ainda não superado o período de reabilitação de 3 meses previsto no art. 151, II, do Código Penitenciário do Distrito Federal (id. 65433585, p. 319/320), assim como praticado crimes dolosos durante o cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime e concessão do livramento condicional.
III. Razões de decidir
3. Após a interposição do Agravo em Execução, o Juízo a quo deferiu ao ora agravante o pedido de progressão ao regime semiaberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução, considerando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos. Além disso, concedeu a autorização para o trabalho externo. Desta forma, não mais subsiste interesse recursal sobre a progressão de regime, restando, portanto, prejudicado o presente recurso nesse ponto, conforme art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
4. Para concessão do livramento condicional, necessário cumprir o requisito temporal, além de comprovar comportamento satisfatório durante todo o cumprimento da pena (art. 83 do Código Penal).
5. Não se aplica limite temporal para aferição de requisito subjetivo com escopo na concessão do livramento condicional, que deve necessariamente considerar todo o período da execução da pena, o que obsta a concessão do referido benefício ao sentenciado.
6. Restando ausente o implemento do requisito subjetivo em decorrência de cometimento de faltas graves no curso do cumprimento da execução, aliado a indisciplina carcerária, tem por impossibilitada a concessão do benefício do livramento condicional. No caso, em que pese o agravante não ter praticado falta grave nos doze meses anteriores ao pedido de livramento condicional, a informação acerca da prática de crimes dolosos e outras faltas durante a execução da pena, impedem, no momento, a concessão do livramento condicional.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.